Tribunal: STF
Processo: Rcl 88273
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14. Não ocorrência. Diligências em andamento. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O agravante não apresentou fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.